Tribunal: TJMT
Processo: 0019969-57.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019969-57.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONNY DE ASSIS FEITOSA - CPF: 072.773.241-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE APARECIDA DE FREITAS HYWATYANE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONNY DE ASSIS FEITOSA - CPF: 072.773.241-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE APARECIDA DE FREITAS HYWATYANE - CPF: 060.992.751-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PREENSÃO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INCIDÊNCIA DO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS NA SEGUNDA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO –
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas.

A manutenção da sentença absolutória dos apelados em relação ao delito de estupro de vulnerável torna-se imperiosa porquanto, segundo a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, a condenação não pode partir exclusivamente de provas produzidas no inquérito policial, que não foram confirmadas em Juízo, longe do manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação dos acusados pelo crime a si imputados, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
nos autos da ação penal n.o 0019969-57.2017.8.11.0055, contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que aplicando o princípio do
in dubio pro reo
absolveu
Adenan Aparecido Gomes da Silva
da prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva
e Ronny de Assis Feitosa
da prática do delito disposto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, ambos em face da vítima D. A. de F. H., de 13 (treze) anos de idade, à época (id. 156077715).

Inconformado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal (id. 156077718). Nas razões recursais objetiva a reforma da sentença absolutória, pugnando pela condenação de
Adenan Aparecido Gomes da Silva
da prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva
e Ronny de Assis Feitosa
da prática do delito disposto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, pois, a vítima, em sede inquisitorial, foi firme e coerente ao relatar que, à época dos fatos, quando ainda com 13 (treze) anos, manteve relações sexuais com ambos acusados, deve prevalecer a palavra da vítima, notadamente devido ao fato de serem tais delitos, em sua imensa maioria, praticados às escondidas, sem a possibilidade de testemunhas (id. 156077718).

Em contrarrazões os apelados
Adenan Aparecido Gomes da Silva e Ronny de Assis Feitosa
pugnaram pela manutenção da absolvição, pois as provas produzidas são insuficientes para sustentar qualquer edito condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, mantendo intacta a sentença absolutória (id. 156077719).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 160826692), pois as provas extrajudiciais não foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que deve prevalecer a máxima do
“in dúbio pro reo”
, ante a impossibilidade de firmar condenação com base exclusivamente em provas extrajudiciais, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso ministerial – Estupro de vulnerável – Sentença absolutória – Requer a condenação – Suficiência de provas de materialidade e autoria – Depoimento da vítima firme, coerente, corroborado pelo teor do exame pericial – Improcedência – Conjunto probatório frágil – Vítima que não foi ouvida judicialmente – Testemunha e informantes que presenciaram os fatos não ouvidos em juízo – Testemunhas ouvidas judicialmente que não presenciaram os fatos, apenas ouviram o relato da genitora da vítima – Provas colhidas extrajudicialmente não submetidas a contraditório – In dúbio pro reo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que:

“... 01° FATO.

Entre os anos de 2014 e 2016, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, por várias vezes, praticou conjunção carnal, bem como praticou outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Daniele Aparecida de Freitas Hywatyane, sua irmã, de apenas de 13 anos de idade, conforme de Exame de Corpo de Delito de f. 13/14.

Inicialmente, insta esclarecer que o denunciado Adenan é irmão unilateral, pelo lado materno, da vítima e segundo consta, ambos se conheceram quando a vítima tinha 10 (dez) anos de idade.

Neste viés, segundo restou apurado, no ano de 2014, após completar 11 (onze) anos de idade, a vítima se apaixonou pelo irmão, sendo correspondida afetivamente.

Extrai-se que, ainda no ano de 2014, o denunciado praticou atos libidinosos com a vítima, tais como beijos na boca, sendo que, em uma das ocasiões que ficaram juntos, a outra irmã da vítima, Sandriele, visualizou ambos se beijando, ocasião em que noticiou o fato a sua genitora.

Logo após esse fato, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima, por duas vezes, durante a noite, no interior da residência que coabitavam.

Apurou-se, ainda, que no ano de 2016, o denunciado, por mais duas vezes, teve conjunção carnal com a vítima, sendo que a última relação sexual foi flagrada pela genitora de ambos, Sra. Judith.

Após tomar conhecimento dos fatos, a genitora da vítima proibiu o relacionamento amoroso entre seus dois filhos, expulsando o denunciado de sua residência.

Mesmo o denunciado tendo sido expulso, a vítima fugiu de casa em duas oportunidades, sempre indo ao encontro daquele.

O laudo pericial do Exame de Corpo de Delito encontra-se acostado aos autos às f. 13/14.

02° FATO.

No ano de 2016, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado RONNY DE ASSIS FEITOSA, com consciência e vontade, praticou conjunção carnal, bem como atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Daniele Aparecida de Freitas Hywatyane, de apenas 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Ressai dos autos, que ao prestar suas declarações perante a Autoridade Policial em virtude do 010 fato, a vítima afirmou que teve um breve namoro com o denunciado Ronny, por aproximadamente 01 (um) mês, sem que sua genitora soubesse.

Segundo consta, durante o relacionamento, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima apenas uma vez, bem como praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal tais como beijos na boca.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva; e RONNY DE ASSIS FEITOSA, como incurso nas disposições do artigo 217- A, caput, do Código Penal, ...”
(id. 156071281, p. 10/12).

Ao final da persecução penal, a exordial foi julgada
improcedente
,
absolvendo
os apelados
Adenan Aparecido Gomes da Silva
da prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva
e Ronny de Assis Feitosa
da prática do delito disposto no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

Inconformado o
Ministério Público
nas razões recursais objetiva a reforma da sentença absolutória, pugnando pela condenação de
Adenan Aparecido Gomes da Silva e Ronny de Assis Feitosa
, pois, a vítima, em sede inquisitorial, foi firme e coerente ao relatar que, à época dos fatos, quando ainda com 13 (treze) anos, manteve relações sexuais com ambos acusados, deve prevalecer a palavra da vítima, notadamente devido ao fato de serem tais delitos, em sua imensa maioria, praticados às escondidas, sem a possibilidade de testemunhas (id. 156077718).

Consta que os fatos chegaram ao conhecimento das autoridades policiais através do registro da ocorrência n. 2017.77271, pela Sra. Judith Rodrigues Hywatyane, que relatou que
“... no mês de maio de 2016 seu filho (suspeito) contou-lhe que tirou a virgindade de sua meia-irmã (vítima e filha da comunicante). Que em outubro do mesmo ano surpreendeu os dois na cama semi-nus e prestes a manter outra relação sexual...”
.

Perante a autoridade policial, Judith Rodrigues Hywatyane prestou o depoimento que segue:

“(...) Que é mãe de oito filhos, mas três são maiores/independentes (Adriele, ADNAN e Fernanda), dois moram com seus respectivos pais (Andressa e Rian) e somente três moram consigo, sendo eles: JOÃO VITOR, DANIELE e SANDRIELE, com 15, 13 e 10 anos de idade respectivamente; Seu atual esposo é pai de SANDRIELE, somente (a mais nova); Que ADNAN não mora consigo, mas até descobrir sobre os fatos ora em apuração ele sempre frequentava sua residência e por vezes dormia e ficava dias lá; Que não se recorda data, mas, diz que em 2015, JOÃO VITOR e DANIELE lhe disseram que tinham visto ADNAN e DANIELE se beijando; A declarante diz que chamou ADNAN para conversar e ele negou e ainda brigou com JOÃO VITOR e quis bater no menino dizendo que ele estava mentindo; A declarante diz que na ocasião conversou bastante com ADNAN, ressaltando que ele e DANIELE embora não fossem filhos do mesmo pai, eram irmãos, porque ambos eram filhos dela; Que eles não poderiam jamais ficar juntos e que ele tinha que respeitá-la; Que ADNAN negou veementemente e a declarante disse que ia acreditar nele; Perguntei se ela também havia conversado com DANIELE e ela me disse que conversou mas que DANIELE negou, assim como nega até hoje; Que mesmo tendo posteriormente flagrado os dois juntos e estando DANIELE sem roupa ela negou e disse que a declarante não tinha visto nada daquilo; Que no dia 23/04/2015 a declarante se mudou com o marido e os três filhos para uma aldeia e ficou quase um ano morando lá; No dia 23/02/2016 retornou de mudança para esta cidade, mas veio sozinha com os filhos, seu esposo ainda continuou mais cinco meses na aldeia. Em maio de 2016, ADNAN foi até sua casa e disse que precisava conversar com ela e que precisava contar algo que ela não ia gostar e ia ficar muito brava; Nesse dia ele contou que ele tinha tirado a virgindade de DANIELE, todavia, ele não disse data, só disse que tinha sido "bem antes deles se mudarem para a aldeia"; A declarante ficou perplexa com a confissão de ADNAN e começou a passar mal; Uma vizinha, de nome SIMONE MARIA BARBOSA, foi até lá e lhe ajudou; Que tremia tanto que não conseguia contar para a vizinha o porque de estar passando mal, mas ADNAN mesmo contou para SIMONE; Que ADNAN pediu perdão a declarante e ela disse que na condição de evangélica e de mãe iria perdoá-lo e que não tinha coragem de denunciá-lo, porque iria doer demais nela, pois assim como amava DANIELE o amava também, mas que daquele dia em diante não o considerava mais seu filho, porque havia conversado com ele e ele tinha negado e até quis bater no irmão dizendo que ele estava mentindo; Que ela confiou nele e ele havia traído sua confiança; Que ficou muito magoada, porém, ADNAN jurou que nunca mais faria aquilo e continuou a frequentar a casa da declarante, mas, ela diz que estava sempre observando ele e DANIELE; Uma certa noite, ADNAN dormiu em sua casa; Que sua casa tem três quartos, o dela e do esposo, outro das duas meninas e outro de JOÃO VITOR, onde tem uma beliche; Contudo, ADNAN não quis dormir na beliche e colocou um colchão no chão da sala; Conforme seus relatos, a declarante diz que nunca teve o hábito de levantar a noite para ir ao banheiro, mas nesta noite levantou; Que não acendeu a luz do quarto, só a do banheiro e viu que DANIELE estava deitada no colchão com ADNAN; Que foi até lá e "ele tentou esconder ela debaixo da coberta, 'mais' eu puxei e vi, ela 'tava' sem roupa e ele 'tava' de calção'; Que na hora perdeu a razão e começou a dar chineladas no rosto de ADNAN, e ele não reagiu; Que falou que ia matá-lo e foi até a cozinha pegar uma faca; Nesse momento' ele saiu correndo, DANIELE vestiu rapidamente a roupa e saiu correndo para o lado oposto dele; A declarante correu atrás de ADNAN e pediu para JOÃO VITOR pegar DANIELE; Que não alcançou ADNAN, mas o avisou que nunca mais a procurasse porque aquele dia ele tinha morrido para ela; Que foi conversar com DANIELE e ela como dito acima, negou tudo e disse que a declarante não tinha visto nada daquilo:, Depois disso, a declarante diz que ADNAN a procurou uma vez e ela á agrediu novamente; No dia 02/03/2017, a declarante foi com seu esposo levar sua mãe até o 'sitio e deixou os três filhos em casa; Retornou por volta de 21:30 horas e DANIELE estava em uma aniversário em frente sua casa; Diz que ao se deitar tem o costume de beijar a face dos filhos, mas nesta noite não o fez, assim, não percebeu que DANIELE não dormiu em casa; Na manhã seguinte sentiu falta da filha e ao perguntar, SANDRIELE disse que ela não tinha dormido em casa; Disse também que a noite, ADNAN tinha passado de carro com um amigo ali na rua; Que falou com ele e que DANIELE também havia falado; A declarante ligou para o amigo de ADNAN e ele negou que DANIELE estivesse com eles; No entanto, o esposo da declarante foi até a casa de les e ela estava lá, a declarante foi buscá-la e ela ofereceu resistência para retornar para sua casa; posteriormente disse para a declarante que irá fugir novamente; De acordo com a declarante, DANIELE já fugiu duas vezes e as duas vezes ela foi para onde ADNAN estava; Na primeira ele morava com um amigo, na segunda ele já estava morando na casa do pai e da avó paterna; Da segunda vez ela ficou três dias sumida; Nada mais disse (...)”
.

A vítima D. A. de F. H., ao ser ouvida pela autoridade policial, relatou:

“(...) Que é irmã unilateral de ADNAN; Que o conheceu quando já tinha dez anos de idade, porque antes disso ele morava na cidade de Cáceres e quando ele veio de lá morou por um tempo na casa da declarante; Que após conhecê-lo, aos poucos foi se apaixonando pelo irmão e o sentimento foi recíproco; Que no ano de 2014, após ter feito 11 anos de idade, diz que ela e ADNAN já interessados um no outro começaram a ficar juntos, inicialmente só de beijos e sempre escondido de todos: Até que um dia, estava no quarto com ele mexendo no celular e sua irma SANDRIELE viu quando ela e ADNAN se beijaram e contou para sua mãe; Foi quando JUDITH o chamou para conversar e ambos negaram tudo; Depois disso, transaram duas vezes, durante a noite, na casa da declarante; Até então ninguém havia visto; Em 2015 se mudaram para uma aldeia e nesse tempo só viu ADNAN uma única vez, quando ele foi na aldeia, mas não ficaram juntos; Em 2016 retornaram para esta cidade e transou com ele salvo engano, mais duas vezes sendo que a última foi quando sua mãe os flagrou; Que nas duas vezes que fugiu de sua casa não manteve relação sexual com ADNAN; Que foi só as vezes acima narradas mesmo; Que ADNAN foi seu primeiro parceiro; Que ele usou preservativo só uma vez, mas segundo ela, ele não ejaculava dentro; Que a primeira vez que fugiu de casa ela foi sozinha até a casa onde ele estava morando com o amigo RONI; Que dormiu lá, mas não ficaram juntos; Na segunda vez que fugiu, ficou três dias na casa onde ADNAN estava residindo com o pai e a avó paterna, mas também não dormiram juntos e não transaram; Todavia, a declarante relata que depois que voltou da aldeia, namorou escondido com RONI por mais ou menos um mês e uma vez teve relação sexual com ele; Que o ato aconteceu a noite, perto de sua casa, em urna casa em construção; Que com ele transou só essa vez e ele usou preservativo; Que sua mãe e ADNAN não sabem disso; Nada mais disse (...)”.

O apelado Adenan Aparecido Gomes da Silva, na fase policial relatou:

“(...) Você manteve relação sexual com sua irmã DANIELE? "não"; Você não disse isso para sua mãe? "não! em nenhum momento eu falei isso para ela"; Então você nunca manteve relação sexual com DANIELE? "NÃO!"; Você teve algum outro tipo de intimidade com DANIELE? "uma vez eu dei um beijo nela"; Onde foi esse beijo? "na boca, na casa da minha mãe, mas não foi um beijo assim... foi um selinho"; A primeira vez que DANIELE fugiu de casa foi você que buscou ela? "não! ela apareceu em casa no mesmo dia que a mãe foi buscar ela"; Ela ficou três dias fora de casa, ela não ficou esses três dias na casa onde você estava morando com o RONY? "não! ela foi naquele dia e já era umas quatro horas da tarde quando ela chegou lá chorando e disse que minha mãe tinha batido nela"; Ela dormiu lá alguma vez? "não! nessa noite que ela ia dormir lá. Eu falei pra ela dormir lá que no outro dia eu ia levar ela até perto de casa porque minha mãe me proibiu de ir na casa dela"; Porque sua mãe te proibiu de ir a casa dela? "Porque teve essa noite que ela (Daniele) foi deitar lá junto comigo. Eu dormia na sala e ela tinha o quarto dela com minha irmãzinha mais pequena. Dai eu tava dormindo e acordei com ela do meu lado. Eu acordei por causa do meu padrasto que tinha ido no banheiro. Foi ele que viu ela deitada do meu lado e dai minha foi lá me bater dizendo que eu 'tava' tendo relações sexuais dentro da casa dela, e me proibiu de ir na casa dela. Dessa vez também ela falou até que ia me matar"; É o que a DANIELE estava fazendo do seu lado? "Ela 'tava' dormindo também"; Ela estava nua? "não, nenhum momento ela ficou nua"; Os seus irmãos já não tinha flagrado você e DANIELE se beijando? "não que eu sei!"; Você nega que confessou para sua mãe que foi você que tirou a virgindade de DANIELE? "Sim em nenhum momento eu falei isso para ela"; Você também nega que teve algum envolvimento com sua irmã então? "sim, já teve alguns outros beijos sim, mas nunca teve relação sexual, isso eu tenho certeza absoluta"; E esses beijos como foram? "eu sempre dava abraço e beijo no rosto dela, na boca, só foi a vez que eu já falei"; Nada mais disse (...)”.

O apelado Ronny de Assis Feitosa, extrajudicialmente, declarou:

“(...) você já se relacionou com DANIELE? ‘já fiquei com ela uma vez, mais só de beijo’; O interrogando NEGA ter mantido relação sexual com DANIELE e nega ter namorado com ela; Segundo ele, só ficou com DANIELE uma vez, ocasião em que só trocaram beijos e abraços; Que isso aconteceu no segundo semestre do ano passado em um sítio de propriedade do pai dele, porém, ninguém viu os dois se beijando; Que a conhece há uns três anos, porque a irmã dela é casada com o pai dele; Em relação a DANIELE e ADNAN, ele diz que nenhum dos dois nunca lhe contou nada sobre terem se relacionado de forma íntima e também nunca os viu em tal situação; Que é amigo de ADNAN e este morou uns dias consigo em uma quitinete de ‘duas peças’, e, quando DANIELE fugiu da casa dela ficou em sua casa; Que acha que ADNAN que a buscou, todavia, não viu; Diz que estava dormindo e ao acordar de madrugada para ir ao banheiro ADNAN e DANIELE estavam dormindo juntos em um colchão no chão do quarto; Que ambos estavam vestidos e não viu eles fazendo nada de errado; Que os três dias que ela ficou fora de casa, permaneceu em sua casa, porém, nas outras noites ela dormiu sozinha no colchão no chão e ADNAN dormiu na cama do interrogando com ele, pois, a cama dele é de casal; Que DANIELE só foi embora porque os pais dela foram buscá-la; Nada mais disse (...)”.

A testemunha João Vitor Aparecido Yazimizokemae, em sede policial, relatou:

“(...) Que é irmão unilateral de DANIELLE e de ADNAN; Que não tem certeza da data, mas acredita que ano passado, depois que voltaram da aldeia, certa noite, levantou de madrugada e pegou DANIELLE deitada com ADNAN no colchão da sala; Que não viu se eles estavam fazendo sexo, mas afirma que ela estava nua; Que mandou ela ir para o quarto dela e ela foi; Que ADNAN falou para o declarante que não era para contar para sua mãe senão iria bater nele; Outro dia, sua irmãzinha viu eles se beijando e contou para sua mãe; Que ADNAN e DANIELLE negaram e então o declarante resolveu confirmar dizendo que também já tinha visto os dois se beijarem a noite na cozinha e que tinha visto os dois deitados juntos no colchão da sala. Ela nua e ele com as calças abaixadas; Que JUDITH chamou ADNAN e DANIELLE para conversar e ele negou tudo, mas de tanto sua mãe pressionar ADNAN acabou contando que tinha beijado DANIELLE e JUDITH bateu nos dois; Passou um tempo ela mesma flagrou os dois juntos no colchão da sala, bateu no ADNAN e ele correu; Que nesse dia sua mãe falou que ADNAN não era mais filho dela e se ele voltasse lá iria matá-lo; Ele diz que sempre desconfiou da relação de DANIELLE com ADNAN, porque ela sempre ficou abraçada e dando carinho para ele, coisa que nunca fez com consigo (declarante); Que chegou a comentar com sua mãe, mas ela achava que era porque tinham acabado de conhecer o irmão, porque antes ele morava em Cáceres; Em relação ao dia que DANIELLE fugiu o declarante diz que não viu nada e não sabe com quem ela fugiu; Nada mais disse (...)”.

Entretanto, em juízo apesar das diversas tentativas, a vítima D. A. de F. H. e sua genitora Judith Rodrigues Hywatyane, que seriam essenciais para o deslinde dos fatos, não foram localizadas para serem ouvidas em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os informantes Simone Maria Barbosa de Souza e José Carlos da Silva, por suas vezes, declararam que souberam dos fatos pelo relato de Judith Rodrigues Hywatyane. Além disso, não souberam descrever maiores detalhes sobre como teriam ocorridos os abusos sexuais supostamente praticados por ADENAN. Por fim, o apelado RONNY sequer foi mencionado em seus depoimentos.

Em Juízo, o apelado ADENAN negou a prática delitiva, bem como manifestou-se pelo direito de permanecer em silêncio. O apelado RONNY não foi localizado para comparecer à audiência de instrução.

O Laudo de Exame de Violência Sexual detectou a existência de
“rotura himenal não recente”
na vítima, mas esclareceu que
“ao exame físico não foram visualizados vestígios objetivos da ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso recente”
, bem como concluiu pela existência de
“rotura himenal não recente, prejudicando a relação com o suposto delito em questão”
.

A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, tem especial relevância, como leciona RENATO MARCÃO:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente
quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’
”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513 - destaquei)
.

É cediço que os crimes contra a dignidade e liberdade sexual são praticados na clandestinidade, com ausência de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório; no entanto, é necessário que as suas afirmações sejam coerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos de convicção, situação que não se constata no caso destes autos.

A jurisprudência se curvou no sentido de que, em crimes desse jaez, comumente praticados na clandestinidade, deve a palavra da vítima ser avaliada com elevado grau de importância. Isso não significa que a palavra da vítima, por si só, possa ser utilizada para a condenação criminal, ainda que isolada no arcabouço probatório. Pelo contrário, as cortes superiores são enfáticas em destacar que a palavra da vítima, mesmo com maior importância nos crimes contra a liberdade sexual, deve ser coerente e encontrar amparo nas demais provas dos autos.

In casu
, o depoimento na fase policial da vítima D. A. de F. H. se revela coerente, assim como, em relação a suposta relação amorosa com o meio irmão, encontra respaldo nos demais depoimentos colhidos extrajudicialmente e no teor do laudo pericial que atestou a presença da ruptura himenal.

Entretanto, a vítima não foi ouvida em juízo. Igualmente, a genitora da vítima, que teria presenciado os dois juntos, prestes a manter conjunção carnal, também não foi ouvida. O irmão da vítima, João Vitor, que também teria presenciado ela nua, deitada em um colchão, com o meio-irmão Adenan, também não foi ouvido perante o contraditório e ampla defesa. O apelado Adenan, em juízo, negou a autoria e o outro apelado, Ronny, não foi localizado para ser ouvido.

Portanto, fica claro que, na espécie, a versão deduzida pela acusação não foi corroborada, com a certeza necessária, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto apresentado, concluo que, em Juízo, não foram produzidas provas suficientes para justificar a imposição de uma sanção penal, tal como almeja o Ministério Público, posto que, no caso vertente, incide o comando normativo do artigo 155 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Não se pode olvidar, por importante, que o inquérito policial, procedimento administrativo de caráter investigatório e unilateral, é peça informativa que permite ao órgão da acusação a instauração da persecução criminal em Juízo. Portanto, os elementos informativos colhidos na investigação não se prestam para fundamentar um decreto condenatório, quando não corroboradas pelo conjunto probatório produzido em sede judicial, sob pena de ferir as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci:

“
Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício.

(...)

Por isso, estabelece-se como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

A meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Com base nesse raciocínio, faz-se necessário que as provas angariadas no caderno informativo sejam judicializadas, ou, em outras palavras: é imperioso que sejam repetidas em Juízo sob o crivo do contraditório, ressaltando-se que tal fenômeno é conhecido como
“princípio da judicialização das provas”
, requisito que, como amplamente consignado, não foi satisfeito no caso em análise.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa
. II. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. III. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator”
(STJ, HC n. 156.333/ES, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 5.4.2011, DJe 15.4.2011) – destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. - O Direito penal, porque regula o jus puniendi do Estado, rege-se por princípios que consubstanciam garantias constitucionais, para conter abusos contra o direito de liberdade, cuja proteção situa-se em plano universal. - Dentre os princípios constitucionais-penais merecem destaque o contraditório, o devido processo legal e ampla defesa, os quais vedam que alguém seja condenado com base em prova exclusivamente produzidas na fase do inquérito policial.
- Não tem validade a sentença condenatória baseada apenas em provas produzidas na fase do inquérito, sendo uniforme o pensamento de que as provas requeridas nessa fase devem ser ratificadas em Juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
- Recurso ordinário provido.”
(STJ, RHC n. 10.456/GO, Rel. Min. Vicente Leal, j. 20.9.2001, DJ 15.10.2001).

Desta feita, chega-se à inarredável conclusão de que nos autos não existem elementos sólidos para autorizar a condenação dos acusados, como pretendido pelo
Parquet
, motivo pelo qual a manutenção de suas absolvições é medida que se impõe, em decorrência da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO. MUITO EMBORA PRESENTE A MATERIALIDADE DO DELITO, A PROVA COLHIDA NOS AUTOS NÃO PERMITE COM CERTEZA A AFERIÇÃO DA AUTORIA DELITIVA AO RÉU, APLICANDO-SE, NA ESPÉCIE, O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO CONDENATÓRIO RECHAÇADO. APELO DESPROVIDO, MANTIDA A SENTENÇA, MAS COM FUNDAMENTO NO INCISO VII DO ART. 386, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”
(TJRS, Apelação Criminal n. 70028354751, Rel.a Des.a Isabel de Borba Lucas, j. 12.8.2009).

“Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas”
(TJSC, APR n. 20120480652 SC, j. 20.8.2012).

Por fim, entendo que a condenação dos acusados pela prática do crime descrito na denúncia não encontra lastro seguro nos autos, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, porquanto não visualizo a presença de provas judicializadas suficientes para condenação de
Adenan Aparecido Gomes da Silva e Ronny de Assis Feitosa
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o ação penal n.o 00019969-57.2017.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023